Tribunal: TJDFT
Processo: 0752350-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ALEGADA. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – O § 2o do art. 99 do CPC, dispõe que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de Justiça, o Juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício.
Agravo de Instrumento provido.